Tribunal: TJDFT
Processo: 0701537-57.2020.8.07.0021
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, CP). PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVO ESPECIAL. CONFIRMAÇÃO PELO DEPOIMENTO DE SUA GENITORA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme remansosa jurisprudência, a palavra da vítima, em crimes de cunho sexual, assume relevante valor probatório, ainda mais quando apresenta um discurso coerente e seguro desde sua entrevista na delegacia, em 2020, até sua oitiva na fase judicial, em 2022, corroborada pelo depoimento de sua genitora.
2. Pequenas contradições existentes entre as declarações da menor e da mãe no tocante às circunstâncias periféricas ao fato típico, mormente no que diz respeito ao local do abuso sexual na casa e ao tempo em que o réu morou com elas no local, não invalidam o conjunto probatório que se mostrou firme e coeso no sentido de que o apelante praticou com a menor atos libidinosos diversos da conjunção carnal, consistentes em fazer com que a criança tocasse seus órgãos sexuais por baixo da roupa e praticasse sexo oral.
3. Recurso conhecido e desprovido.